Tribunal: TCU
Processo: 010.482/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que formulou determinações em processo de Solicitação do Congresso Nacional que apurou atuação da ANTT na regulação do contrato de concessão da Rodovia Federal BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a Rodovia Estadual BA-698 (acesso a Mucuri/BA) e a divisa entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional que ensejaram fiscalização no Contrato de Concessão da BR-101/BA/ES, em que se examinam pedidos de reexame interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A contra o Acórdão 1447/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, com fundamento no arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Eco 101 Concessionaria de Rodovias S/A para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a íntegra da decisão recorrida; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que constitua processo apartado, com tramitação prioritária, para avaliar os seguintes tópicos: 9.2.1. a regulamentação promovida pela ANTT, por meio da Resolução-ANTT 5.850/2019 e outros instrumentos normativos, verificando especialmente se o cálculo de alterações da tarifa básica de pedágio (TBP), em razão de reequilíbrio contratual, diluindo eventuais descontos no período remanescente da concessão cumpre os arts. 9o, § 4o, e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, levando em conta as irregularidades apontadas no Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA, celebrado com a Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, sobretudo aquela referente às reduções pífias da TBP, provocadas pela referida metodologia, que estimularam o inadimplemento, pela concessionária, das obrigações estabelecidas no PER e no cronograma de investimentos, em consonância com as demais observações contidas no voto; 9.2.2. se o processo de elaboração da Resolução-ANTT 5.850/2019 atendeu às exigências legais, seguindo todas as etapas necessárias e, principalmente, se, de fato, o normativo garante a tempestiva preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias e do interesse público, nos termos dos arts. 9o, § 4o, e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Infraestrutura, aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, à Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão Permanente de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e aos demais interessados no processo.